Tribunal: TJMT
Processo: 0004284-10.2015.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004284-10.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KENETY ANDERSON MACIEL DE ALMEIDA - CPF: 038.870.671-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR CAMILO CRESPIM - CPF: 053.794.671-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI TRENTO SCHERAIBER - CPF: 408.274.532-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISSON TRENTO PEREIRA - CPF: 061.269.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C

ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 E ART. 35, “ CAPUT”, C/C ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL -

RECURSO DA DEFESA - PLEITOS DESCLASSIFICATÓRIO, ABSOLUTÓRIO E DE AFASTAMENTO OU DE REDUÇÃO DOS VALORES DAS PENAS DE MULTA – PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – MENORIDADE RELATIVA DO APELANTE – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ( ART 107, IV DO CP.) -

MÉRITO PREJUDICADO.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

O lapso prescricional, em razão da menoridade relativa do apelante à época dos fatos, deve ser contado pela metade (art. 115 do Código Penal).

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP.)

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0004284-10.2015.8.11.0013, que tramitou pelo juízo da 4o Vara da Comarca Cáceres/MT, para condenar
Kenety Anderson Maciel de Almeida,
por infringência ao disposto no artigo 33, “caput ”, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06 e artigo 35, “caput ”, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade total de 09 (nove) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime fechado (Sentença -Id. 218269185).

Não se conformado com os termos da sentença, Kenety Anderson Maciel de Almeida, interpôs recurso de apelação. Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença, para a desclassificação do tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, e para a absolvição da imputação de associação para tráfico por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código Processo Penal.

Subsidiariamente, pede o total afastamento das penas de multa ou a redução dos seus valores por ser pessoa hipossuficiente. (Id. 218269187).

Em resposta, a Promotoria de Justiça realça a impossibilidade da desclassificação do delito de tráfico para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas por existir nos autos elementos probatórios da atividade de traficância pelo apelante. (Id.218269199).

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou- se pelo reconhecimento, de oficio, da prescrição retroativa e, via de consequência, declara extinta a sua punibilidade nos termos dos artigos 115, 110,107, inciso IV, 109, inciso III e IV, todos do Código Penal (Id.222037188), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário:

Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Insurgência da Defesa. Pretendida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de drogas para consumo próprio, bem como a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico – sob alegação de fragilidade probatória – e a extirpação da pena de multa. Preliminar da PGJ. Extinção da punibilidade do réu apelante. Reconhecimento ex ofício. Prescrição da pretensão punitiva Estatal, na modalidade retroativa. Pena em concreto. Menoridade relativa. Recurso da defesa prejudicado. ”

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Kenety Anderson Maciel de Almeida requer a reforma da sentença para a desclassificação do tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, e para a absolvição da imputação de associação para tráfico por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código Processo Penal.

Subsidiariamente, pede o total afastamento das penas de multa ou a redução dos seus valores por ser pessoa hipossuficiente.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da perda do direito de punir do Estado pelo decurso de tempo superior ao previsto em lei, considerando-se a menoridade relativa do apelante à época dos fatos e as penas fixadas na sentença condenatória.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Assim, os prazos prescricionais, considerando-se

as penas privativas de liberdade de 05(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (art. 33,
caput
, da L. 11.343/2006) e de 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão (art. 35 da L. 11.343/2006) fixadas na sentença, seriam de 12(doze) anos (art. 109, inc. III, CP) e em 08(oito) anos (art. 109, IV, CP), respectivamente.

Ocorre que apelante nasceu em 22/04/1995, (Id. 218269154 p.01 - 02) e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em, 28/08/2015 de modo que
faz jus à redução dos prazos
prevista no
artigo 115 da Matriz Penal
.

Com a redução pela metade, os
prazos prescricionais
a serem considerados passam a ser de
06(seis)
anos para o delito do art. 33,
caput
, e de
04(anos)
para o delito do art. 35,
caput,
da Lei 11.343/2006.

A denúncia foi recebida em

21/09/2015
(Id. 75854045, p. 103), o ora apelante foi citado pessoalmente (Id.218269154, pp. 113-115), seguindo a tramitação processual sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
12/02/2024
(Id.218269185).

Assim, verifica-se o decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia (21/09/2015) e a publicação da sentença condenatória (12/02/2024), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado, tendo em vista que o período transcorrido foi de 08 (oito) anos, 04(quatro) meses e 22(vinte e dois) dias.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das pretensões absolutória ou de reconhecimento do furto privilegiado.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, incisos
III e IV,
c/c os artigos 110, §1o, e 115, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante
KENETY ANDERSON MACIEL DE ALMEIDA,
em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal no
0004284-10.2015.8.11.0013,
que tramitou pela 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024